Tribunal: TJMT
Processo: 1017045-56.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017045-56.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 795-55.2016.811.0101 - COMARCA DE CLAUDIA
AGRAVANTE: SUELI TERESINHA TITON
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Noticia o Agravado a ausência de peça obrigatória – cópia da petição inicial, na instrução do Recurso de Agravo de Instrumento.
Assim, à luz do disposto no art. 1.017, §3o, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, INTIME-SE a Recorrente para que complemente a documentação exigível, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento ao presente recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora